Tribunal: TJDFT
Processo: 0718988-71.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. PACIENTE DOENTE RENAL CRÔNICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que consistem na condenação do Distrito Federal na obrigação de fornecer transporte para tratamento de hemodiálise entre a sua casa e o local onde realiza as sessões de hemodiálise, bem como o trajeto contrário para retorno, a fim de viabilizar a continuidade do tratamento, sob pena de multa diária. Em seu recurso, a recorrente sustenta que não possui condições de uso do transporte público devido à fragilidade decorrente da doença, além dos próprios efeitos posteriores à realização da hemodiálise. Aduz que não tem condições de realizar o descolamento sozinha em razão do risco de hipotensão e de quedas. Pede o deferimento da tutela antecipada, tendo em vista a urgência que o caso requer, a fim de que o recorrido forneça transporte para realização das 03 sessões de hemodiálise, de sua residência até o local de realização de tratamento, nos termos do relatório médico acostado à inicial. Ao final, pede a confirmação da tutela, com a reforma da sentença e procedência dos pedidos iniciais.
II. O recurso é próprio e tempestivo. A recorrente é beneficiária da gratuidade de justiça. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 60672625). A antecipação da tutela foi deferida (ID 61297684). O MPDFT apresentou parecer, opinando pelo conhecimento e provimento do apelo (ID 61988667).
III. A saúde é um direito social, elevado pela Constituição Federal de 1988, artigo 6o, à condição de direito fundamental. Além disso, o artigo 196, da CFRB/88, é claro ao impor ao Estado o dever de garantir a saúde de todos. Neste contexto, é obrigação do Poder Público implementar políticas sociais e econômicas visando garantir o atendimento integral e efetivo à saúde, inclusive com o fornecimento de serviços assistenciais (artigo 198, inciso II, da CFRB/88). No mesmo sentido dispõe a Lei Orgânica do Distrito Federal em seus artigos 3o, 204 e 207. Desse modo, é dever do Estado assegurar o mínimo existencial, ou seja, cabe aos entes públicos garantir as condições necessárias para a proteção dos direitos individuais indispensáveis à existência digna da pessoa humana.
IV. Ao Poder Judiciário, quando provocado, cabe o controle da legalidade sobre os atos administrativos ou omissões administrativas, quando o Estado, embora tenha o dever de agir, permanece inerte, como no caso em tela, indo ao socorro do jurisdicionado para que não ocorram prejuízos irreversíveis a sua saúde ou mesmo a sua vida.
V. No caso em análise, o relatório médico (ID 60672610) atesta que a paciente, com 58 anos de idade, é portadora de doença renal crônica terminal, hipertensão arterial, doença mineral e óssea, necessitando de transporte adequado para realização de terapia de suporte renal, sob risco de hipotensão pós diálise. Acrescenta-se que referido documento aponta que a autora possui dificuldades de mobilidade, de realizar suas atividades usuais, além de dor e desconforto. Portanto, o relatório médico atesta que a saúde da autora não permite o seu deslocamento em transporte público, assim como a recorrente comprovou sua hipossuficiência financeira, o que obsta o custeio do transporte particular, de modo que, diante da excepcionalidade do caso, incumbe ao Distrito Federal o fornecimento de transporte adequado para o deslocamento ao local do tratamento de hemodiálise, confirmando-se a tutela antecipada deferida.
VI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Antecipação de tutela recursal confirmada. Sentença reformada para julgar procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a disponibilizar ao autor, no prazo máximo de 5 dias, transporte de ida e volta para a realização das 03 sessões semanais de hemodiálise de sua residência ao local onde realiza as suas sessões de hemodiálise, observando-se que o transporte deve se dar da residência da autora até a clínica Davita, na unidade da Asa Sul, às segundas, quartas e sextas, das 11 às 16 horas, conforme documentos de ID 62004523 e 62046242 (ID 62158658). Determino que seja encaminhada a intimação, por Oficial de Justiça, ao Núcleo de Judicialização do DF e à Secretária de Saúde/DF. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.
VII. A ementa servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.